Tribunal: TJES
Processo: 5000749-25.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000749-25.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEIAS LIMA DO ROZARIO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000749-25.2019.8.08.0047

RECTE./RECDO.: ZEIAS LIMA ROSARIO

RECDO./RECTE.: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE DO CORTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A recorrente/autora pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Dessa forma, o artigo 99, § 3º, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pelas partes e, nada há nos autos que indique o contrário, razão pela qual defiro o benefício.

No presente caso, verifico que a parte autora ajuizou a presente demanda indenizatória em virtude da suspensão do serviço de energia elétrica promovido pela concessionária requerida. Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral determinando que a empresa indenize a autora pelos danos morais suportados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por sua vez, a autora interpôs recurso pleiteando a majoração do valor indenizatório fixado e a empresa demandada visando o reconhecimento de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a suspensão ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir do entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau por entender que assiste razão o pedido de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Colhe-se da inicial a narrativa de que, no dia 19.11.2018, o preposto da requerida compareceu na residência e realizou a suspensão do serviço de energia elétrica da autora em virtude do débito de vencimento em 05.10.2018, o qual já estaria quitado, motivo pelo qual, ingressou com a presente pleiteando indenização por danos morais.

Contudo, não obstante a imprescindibilidade do serviço de energia elétrica para manutenção da conservação dos seus produtos, da detida análise das faturas juntadas observa-se que a requerente sempre manteve a rotina de atrasar os pagamentos dos serviços de energia elétrica – realizando o pagamento das faturas mais de um mês após as datas de vencimento, nas quais nota-se que sempre há aviso de vencimento de contas de energia anteriores não adimplidas.

No tocante ao período mencionado pela autora, extrai-se que a fatura de vencimento em 05.10.2018 foi quitada somente 12.11.2018 e o consumo vencido em 05.11.2018 foi pago no dia da suspensão do serviço, 19.11.2018.

Assim, não cabe falar em prática de ato ilícito pela ré em razão do corte ou cancelamento do seu consumo de energia. A autora
, além de dar ensejo ao risco iminente de corte da energia elétrica, também descumpriu, de forma reiterada, o dever legal de contraprestação pelo serviço recebido.

Ademais, a Resolução n. 456/00 da Aneel, estabelece:

Art. 91. A concessionária poderá suspender o fornecimento, após prévia comunicação formal ao consumidor, nas seguintes situações:

I - atraso no pagamento da fatura relativa à prestação do serviço; [...].

Não se pode olvidar, outrossim, que a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consigna que "
não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
" (art. 6º, § 3º).

A esse respeito, mister destacar que continuidade do serviço público, não constitui princípio absoluto, mas sim garantia limitada, principalmente nas hipóteses em que se constata inadimplemento atual do consumo de energia, situação que é amplamente admitida pela jurisprudência pátria.

Por todo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ZEIAS LIMA ROSARIO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela EDP – ESCELSA
, a fim de reformar a r. sentença guerreada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Condeno a Recorrente
ZEIAS LIMA ROSARIO
ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade apenas para os requerentes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Em relação ao recurso oferecido pela recorrente/recorrida, sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.